Tribunal: TJMT
Processo: 1024222-57.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024222-57.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILBERTO FLAVIO GOELLNER - CPF: 090.388.840-87 (EMBARGANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), ESTANISLAU WELFER - CPF: 147.142.210-00 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS VENTURINI - CPF: 008.864.821-43 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 181.483.488-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O embargante sustenta omissão quanto à ausência de atualização do valor atribuído à causa, correspondente a débito de 1995, e requer que os honorários sejam fixados por equidade em R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão recorrido quanto ao critério de fixação da verba honorária sucumbencial, em razão da alegada desatualização do valor atribuído à causa.

III. Razões de decidir

Não configuradas as hipóteses do art. 1.022 do CPC, pois a decisão embargada enfrentou expressamente a matéria relativa aos honorários, fixados sobre o valor atualizado da causa.

O inconformismo do embargante revela mera discordância com a técnica decisória, hipótese que deve ser suscitada em recurso próprio, não em embargos de declaração.

A alegação sobre o valor da causa está preclusa, não cabendo rediscussão nesta via recursal.

Aplicação do art. 1.025 do CPC quanto ao pré-questionamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não cabe utilizar embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada, quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, 489, § 1o, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Gilberto Flavio Goellner
em face do v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, alegando a existência de omissão.

Inconformado, o embargante alega que o v. julgado, ao fixar a base de cálculo para a fixação dos honorários sucumbenciais, deixou de considerar que o valor dado à causa correspondia ao valor do débito em 1995, sem a sua necessária atualização na data da propositura dos embargos à execução, que se deu apenas em 2022, resultando em valor irrisório. Com base nessas razões, requer a reforma da decisão invectivada, para que os honorários sucumbenciais sejam fixados com base no proveito econômico auferido ou estabelecido por equidade em R$ 15.000,00.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Em que pesem as razões deduzidas pelo embargante, cumpre destacar que a real intenção da parte é rediscutir matéria já devidamente apreciada por esta Terceira Câmara de Direito Privado, o que não se enquadra nas hipóteses legais de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

Na realidade, a matéria ventilada já foi devidamente apreciada, inclusive em embargos de declaração, que restou devidamente fundamentado nos seguintes termos:

“Pois bem. Verifico que a matéria objeto dos presentes embargos foi devidamente enfrentada e apreciada no acórdão recorrido, notadamente no que tange à fixação da verba honorária sucumbencial, que se deu com base no valor atualizado da causa, conforme expressamente consignado no trecho abaixo transcrito:

‘Portanto, com base nessas razões, tenho que o decisum de primeiro grau merece reforma, para fixar a verba honorária sucumbencial em desfavor do embargante/executado, mantendo-se a proporção de
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
restando prejudicada a análise quanto à prescrição, diante do trânsito em julgado da decisão proferida no processo executivo principal.’

Não há, pois, falar em omissão, tampouco em fixação de quantia irrisória, notadamente porque se trata do valor atualizado da causa, que será apurado no momento da sua liquidação, salientando-se que o parâmetro adotado observa o disposto no § 2o do art. 85 do CPC e guarda plena sintonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo incabível, no presente caso, cogitar-se de aplicação por equidade ou proveito econômico.”

Desse modo, se o embargante discorda da técnica decisória ou do mérito da fundamentação, a via adequada é o recurso próprio às instâncias superiores, não sendo lícito valer-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal com caráter infringente. Ademais, a discussão a respeito do valor da causa, levantada pelo embargante, já está há muito preclusa, não sendo plausível a apreciação somente agora, em sede de embargos de declaração.

A suposta omissão alegada pela parte embargante, portanto, não passa de inconformismo com a técnica decisória adotada, a qual encontra respaldo expresso no art. 507 do CPC e nos princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais.

À vista disso, em que pesem as alegações do embargante, denota-se que o v. acórdão expressamente analisou todos os pontos necessários, com a sua devida fundamentação, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada por esta via recursal.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025